Tribunal: TJSP
Processo: 1018811-73.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Ação acidentária julgada improcedente.
RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA Concedida JUDICIALMENTE. Acórdão transitado em julgado. Impossibilidade de cessação administrativa. Necessidade de ajuizamento de ação revisional.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de aposentadoria por invalidez acidentária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação.

Ementa:
Apelação. Ação acidentária julgada improcedente.
RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA Concedida JUDICIALMENTE. Acórdão transitado em julgado. Impossibilidade de cessação administrativa. Necessidade de ajuizamento de ação revisional.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de aposentadoria por invalidez acidentária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação. Compensação com valores pagos posteriormente, a título de mensalidade de recuperação.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
Recurso provido.